Tribunal: TJDFT
Processo: 0706722-71.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA AMARANTE
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2022-03-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora ANA MARIA DUARTE AMARANTE BRITO (Plantão Judicial) Número do processo: 0706722-71.2022.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO DISTRITO FEDERAL AUTORIDADE: JUIZ DA AUDIENCIA DE CUSTODIA DECISÃO Trata-se de HABEAS CORPUS, com pedido de medida liminar, impetrado em favor de LOURIVALDO DIONES DE SOUZA PEREIRA , preso em flagrante na data de 22 de fevereiro de 2022, pela suposta prática do crime previsto no artigo Art. 157 §2o II, do CPB cominado com o art. 28, da LEI 11343/06, tendo o juízo do Núcleo de Audiência de Custódia (NAC) concedido liberdade provisória mediante o pagamento de fiança no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais). Informa que o paciente não possui condições financeiras de arcar com os custos da fiança, sem que haja prejuízo de sua sobrevivência e da sua família. Aduz que se houvesse a mínima possibilidade de custear o valor da fiança, o paciente já teria quitado, em razão da sua liberdade. Ressalta que o paciente não pode efetuar o recolhimento da fiança arbitrada e que continua preso simplesmente por não ter condições financeiras favoráveis, o que impõe a dispensa do seu pagamento. Assim, requer a dispensa do pagamento de fiança, com a imediata liberação do paciente, uma vez que não estão presentes os requisitos da prisão preventiva e que a sua manutenção deve-se apenas à situação de pobreza do paciente. Brevemente relatado, decido. Compulsando os autos, verifica-se que o MM. Juiz de Direito do NAC entendeu ausentes os requisitos para decretação da prisão preventiva, concedendo a liberdade provisória ao paciente, mediante o pagamento de R$ 500,00 (quinhentos reais), bem assim teria indicado outras medidas cautelares a serem cumpridas por este. A aludida decisão foi lançada nos seguintes termos, in verbis: " (...) De outro giro, em relação ao autuado Lourivaldo, em que pese a gravidade do fato, tem-se que ele é primário, mostrando-se razoável a concessão da liberdade, em estrito respeito ao princípio constitucional da presunção da inocência. Não há indicativos concretos de que o custodiado pretenda furtar-se à aplicação da lei penal, tampouco de que irá perturbar gravemente a instrução criminal ou a ordem pública. Desse modo, eventual responsabilidade penal deve ocorrer com o trânsito em julgado de eventual sentença penal condenatória. Nesse contexto, a fixação das medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP mostra-se compatível com a situação em apreço. Tais medidas, conforme o art. 282, § 2o, CPP, poderão ser estabelecidas pelo magistrado, de modo isolado ou cumulativo (art. 282, § 1o, CPP), sem prejuízo de sua oportuna alteração (art.282, §§4o e 5o, CPP), visando garantir a razoável duração do processo, sem maiores cerceamentos aos direitos fundamentais do autuado. Por fim, mostra-se necessária a fixação de fiança, como forma a garantir efetiva vinculação do autuado ao processo e, ainda, garantir eventual ressarcimento às vítimas, se o caso, mormente ao se considerar a natureza patrimonial do delito e a gravidade concreta dos fatos, sendo razoável sua fixação no valor de R$500,00, em atenção às condições econômicas do autuado ora apresentadas. Ante o exposto, CONCEDO, COM FIANÇA, A LIBERDADE PROVISÓRIA a LOURIVALDO DIONES DE SOUZA PEREIRA, nascido em 22/02/2003, filho de Avací José Pereira e Girlene dos Santos de Souza. Imponho-lhes as seguintes medidas cautelares: I - comparecimento a todos os atos do processo; II - proibição de ausentar-se do Distrito Federal por mais de 30 (trinta) dias, a não ser que autorizado pelo Juízo processante; III – proibição de mudança de endereço sem comunicação do Juízo que o processará; IV - Proibição de se aproximar e manter contato com as vítimas; V - Proibição de frequentar o local dos fatos; VI - Pagamento de fiança no valor de R$500,00 (quinhentos reais). CONFIRO a esta decisão força de MANDADO DE INTIMAÇÃO, TERMO DE COMPROMISSO e ALVARÁ DE SOLTURA, para que o autuado seja posto em liberdade, SALVO SE POR OUTRO MOTIVO ESTIVER PRESO” No caso dos autos, não obstante a falta de comprovação da situação econômica precária do paciente para dispensá-lo do pagamento da fiança, a liminar deverá ser concedida, uma vez que não foi apontado fundamento consistente para a determinação de tal medida. Ademais, ante o fato de o custodiado estar assistido pela Defensoria Pública, presume-se que não possui condições financeiras de custear o pagamento da fiança. Com efeito, verificada a hipossuficiência econômica, é irrazoável manter o paciente preso por essa razão. Esse posicionamento está em consonância com o do Superior Tribunal de Justiça (STJ), senão vejamos: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PRISÃO CAUTELAR. REVOGAÇÃO. FIANÇA. IMPOSSIBILIDADE DE PAGAMENTO. PACIENTE ASSISTIDO PELA DEFENSORIA PÚBLICA. PRESUMIDAMENTE POBRE. ORDEM CONCEDIDA. 1. Afigura-se irrazoável manter o réu preso cautelarmente apenas em razão do não pagamento de fiança, mormente porque já reconhecida a possibilidade de concessão da liberdade provisória. Paciente assistido pela Defensoria Pública, portanto presumidamente pobre, sem condições de custear o pagamento. 2. Agravo regimental improvido. (AgRg no HC n. 582581/GO, Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Sexta Turma, DJe 18/02/2021) PROCESSUAL PENAL. INDEFERIMENTO DA LIMINAR NO PRÉVIO WRIT. SÚMULA 691. AFASTAMENTO. EXCEPCIONALIDADE. EXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. CRIME DE FURTO. LIBERDADE PROVISÓRIA DEFERIDA COM ARBITRAMENTO DE FIANÇA. ACUSADO JURIDICAMENTE POBRE. APLICAÇÃO DO ART. 350 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. ORDEM CONCEDIDA. LIMINAR RATIFICADA. 1. Não se admite habeas corpus contra decisão que indefere liminar no writ impetrado na origem, consoante dispõe o enunciado n. 691 da Súmula do Supremo Tribunal Federal, salvo no caso de flagrante ilegalidade, o que se verifica no caso. 2. A teor do art. 350 do Código de Processo Penal, nos casos em que couber fiança, o juiz, verificando ser impossível ao réu prestá-la, por motivo de pobreza, poderá conceder-lhe a liberdade provisória, sujeitando-o às obrigações constantes dos arts. 327 e 328. 3. Na espécie, a imposição da fiança, quando afastada pelo Juízo de primeiro grau os requisitos/pressupostos da prisão preventiva, não tem o condão de justificar a manutenção da prisão cautelar, em especial quando o réu declarou-se pobre e é defendido pela Defensoria Pública. 4. Ordem concedida para, ratificando a liminar, garantir a liberdade provisória ao paciente, independentemente do pagamento de fiança. (HC n. 515.951/GO, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 30/8/2019). Constata-se, portanto, que estão presentes os pressupostos passíveis de autorizar a concessão da liberdade provisória, com dispensa de fiança. Isso porque, não se mostra razoável que se erija o pagamento da fiança, frente à indigência econômica do paciente, como elemento propulsor e crucial a arredar o deferimento de sua liberdade. Ante o exposto, CONCEDO A LIMINAR postulada, para deferir a liberdade provisória ao paciente LOURIVALDO DIONES DE SOUZA PEREIRA, nascido em 22/02/2003, filho de Avací José Pereira e Girlene dos Santos de Souza, sob o prévio compromisso de cumprir as medidas cautelares impostas na decisão proferida pelo NAC, tudo sob pena de imediata revogação da medida substitutiva ora deferida. Confiro à presente DECISÃO FORÇA DE ALVARÁ DE SOLTURA e MANDADO DE INTIMAÇÃO, para que o ora paciente seja posto em liberdade, salvo se por outro motivo encontrar-se preso. Comunique-se. Brasília/DF, 6 de março de 2022. ANA MARIA DUARTE AMARANTE BRITO Desembargadora Plantonista